Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-61.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001256-61.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE
ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO COM MÉDICO REUMATOLOGISTA E PNEUMOLOGISTA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA
.
OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. APELO D
AS PARTES
AUTOR
A E RÉU
.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO INTEGRANTE DO PRÓPRIO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. ART. 381 DO CC/02.

1.
Cingido-se o inconformismo do
s
Recorrente
s/Apelantes
à condenação do
Estado da Bahia
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor
da Defensoria Pública do Estado da Bahia
, tem-se que a questão posta a acertamento revela-se de singelo desate.

2. Com efeito, versando especificamente sobre a questão em comento,
dispõe a Súmula 421 do STJ que:
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

3. De fato, em se procedendo nos moldes do quanto pretendido pelos Apelantes, Defensoria Pública e o Município de Brumado, estar-se-ia incorrendo em verdadeira confusão entre credor e devedor.

4. É dizer, noutros termos, que a verba de que se cuida somente pode ser arbitrada em favor da Defensoria Pública quando litigar contra a pessoa jurídica de direito público diversa da qual encontre-se vinculada, como bem decidiu o Juízo de primeiro Grau.

5. Por esta razão, inviável a reforma da sentença de piso, neste particular.

6. Ambos os apelos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001
256
-6
1
.201
9
.8.05.00
32
, na qual figuram como Apelante
s/Apelados
o
Município de
Brumado
,
e a

DEFENSORA
PÚBLIC
A
DO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DE
NOÉ DOS SANTOS LEITE
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos
, pelas razões a seguir expostas.